Tribunal: STF
Processo: Rcl 80559
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TEMAS/RG Nº 280 E 1.208. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alex Sandro Ribeiro contra acórdão pelo qual a Corte Especial no Superior Tribunal de Justiça rejeitos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.651.771/SP (e-doc. 30).  

    2. Narra o reclamante que foi condenado como incurso no crime do art. 168, §1º, III (apropriação indébita em razão do emprego), do Código Penal com fundamento em elementos probatórios obtidos por meio de busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial e sem comprovação válida de consentimento do morador. Alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento dos  Temas/RG nº 280 e 1.208.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório proferido no processo nº 1501565-36.2019.8.26.0073, bem como dos atos posteriores no STJ, além do sobrestamento do cumprimento da pena eventualmente em curso. No mérito, seja declarada a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória, determinando-se o desentranhamento das provas. Subsidiariamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para o reconhecimento da nulidade da prova ilícita e da condenação dela derivada.

É o relatório  
                                                                         
Decido. 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema/RG nº 280, em que formulada a tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

    7.  Sustenta, ainda, má aplicação do Tema/RG nº 1.208, em que se discute no RE nº 1.368.160 - RG/RS, à luz dos artigos 2º; 5º, XI; 18, e 144, §7º, da Constituição Federal, os requisitos de validade do consentimento do morador para busca e apreensão em domicílio, considerando o disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e os princípios da inviolabilidade do domicílio, da dignidade da pessoa humana, da vedação à proteção deficiente e da segurança jurídica.

    8. Na sentença condenatória, não foi reconhecida irregularidade na busca e apreensão de diversos bens e materiais na residência do reclamante, afastando-se a nulidade da prova obtida por inexistir comprovação de que ingresso não foi autorizado. Eis o pronunciamento:

“De prôemio, a preliminar de nulidade de provas alegada pela Defesa não merece prosperar. A entrada dos policiais na residência do réu e de seus familiares, locais onde foram apreendidos diversos bens/materiais, não ocorreu de forma irregular, não havendo, pois, se falar em irregularidade e/ou nulidade, notadamente porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida, sequer qualquer menção nos autos de resistência ao ingresso dos agentes por parte dos residentes.” (e-doc. 9, p. 2, grifos nossos)

    9. Ao manter a condenação no julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça corroborou a óptica, aludindo ao consentimento narrado em depoimento testemunhal pelo policial. Vejamos:

“Por outro lado, inexiste irregularidade no ingresso dos policiais no imóvel em que estava o réu, na medida em que as circunstâncias do caso concreto tornavam prescindível o mandado judicial. 
Afinal, de acordo com o que afirmou o policial civil Claudinei Cardoso Borges, a entrada no domicílio foi consentida e acompanhada por Alex (fls. 131) e, no curso do processo, essa versão não foi contrariada.
Portanto, não havendo um único elemento que indique o contrário, a entrada dos policiais no imóvel nada teve de ilícita, estando amparada no disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (destaque do relator).” (e-doc. 11, p. 7-8; grifos nossos)

    10. Muito embora a defesa articule violação ao que decidido no Tema RG 280, o ponto central da controvérsia cinge-se à validade do consentimento para a busca domiciliar. No parâmetro invocado (Tema 1.208 - Pressupostos de validade do consentimento do morador para a busca e apreensão domiciliar), o Tribunal Pleno do STF limitou-se a reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.

    11. Dessa forma, ausente o julgamento de mérito do RE nº 1.368.160 - RG/RS, não há que se falar em formação do precedente vinculante e, consequentemente, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado. Pelas mesmas razões, inexiste estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado. Neste sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO CABÍVEL. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A Reclamação não pode servir como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e eventualmente não utilizadas. Precedente [AgR-RCL n. 1.852, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 08.02.2002]. 2. O uso da reclamação é inviável quando o Tribunal não se pronunciou sobre o mérito da causa, hipótese em que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. Precedente [RCL n. 3.768, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 20.10.2005] 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(Rcl 3960 AgR, Rel. EROS GRAU, Tribunal Pleno,j. 02-02-2006, p. 03-03-2006 )

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PARÂMTEROS DE CONTROLE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NA ADPF 328. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, ausente o julgamento de mérito do parâmetro de controle apontado como violado, não há que se falar em formação do precedente vinculante e, consequentemente, não há que se falar em ofensa à autoridade do julgado. 2. A decisão reclamada está em conformidade com o decidido nos autos da ADPF 328, que assentou não recepcionados, pela Constituição Federal, os artigos 1º e 2º da Lei 4.983/1989, do Estado do Maranhão. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
(Rcl nº 60.223 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22-08-2023, p. 25-08-2023; grifos nossos)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 596.505. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. In casu, a) a decisão proferida nos autos do RE 596.505 limitou-se a negar seguimento ao referido recurso, em razão da incidência das Súmulas 282, 356 e 280 do STF; b) inexistente o exame de mérito do recurso, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão. 4. Agravo regimental desprovido”.
(Rcl nº 17229 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 15-12-2015, p. 16-02-2016; grifos nossos)

    12. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 

    13. Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator